Tribunal: TJMT
Processo: 1000006-94.2019.8.11.9005
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000006-94.2019.8.11.9005
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (SUSCITANTE), JUIZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES E O JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER VISANDO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CARDÍACO – TRATAMENTO DE SAÚDE - MENOR -
COMPETÊNCIA DA 2ª VARA CÍVEL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
– – ARTIGO 148, IV, DO ECA

1 - A competência para as ações que envolvam incapazes é do ECA, segundo esta Lei (princípio da especialidade), tratando-se, neste caso, de competência absoluta.

2 - A pretensão aqui deduzida enquadra-se na hipótese contida no art. 148, IV, c/c art. 209, do ECA, sendo da competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT, em face do Juízo da 2.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres-MT, que declinou da competência para processar e julgar a Ação Cominatória de obrigação de fazer proposta pela Defensoria Pública Estadual, em favor criança D. A. de O., em face do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de compeli-los ao fornecimento/custeio de procedimento cirúrgico cardíaco.

O suscitante aduz que há prevalência absoluta do juízo da infância para análise da matéria, nos termos do artigo 209 do ECA.

Ao receber o presente conflito, foi designado o juízo suscitado, para resolver, em caráter provisório, as eventuais medidas urgentes que surgirem até o deslinde deste feito (ID n. 5706850).

O Juízo do Juizado Especial prestou as devidas informações, mantendo seu posicionamento sobre sua incompetência, (ID n. 6746435).

O parecer da Procuradoria de Justiça é pela procedência do conflito de competência (id. 29264958)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT, em face do Juízo da 2.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres-MT, que declinou da competência para processar e julgar a Ação Cominatória de obrigação de fazer proposta pela Defensoria Pública Estadual, em favor criança D. A. de O., em face do Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

A questão há de ser enfrentada é afeta à competência para julgamento de ação envolvendo menor em busca de fornecimento de tratamento de saúde,
in casu
, fornecimento/custeio de procedimento cirúrgico cardíaco.

Dessa forma, a pretensão deduzida na demanda encontra amparo no microssistema do
Estatuto da Criança e do Adolescente
, que prevê, em seu art.
4º
, caput, o dever do Poder Público de assegurar,
com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes
à vida, à saúde,
à alimentação , à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Nesse contexto, aplica-se à ação de origem a competência absoluta da Justiça da Infância e da Juventude para apreciação das causas que envolvam interesses individuais, difusos ou coletivos inerentes à criança e ao adolescente, conforme a previsão do art.
148
,
IV
, e art.
209
, ambos do
ECA
,
in verbis
:

Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:

[...]

IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais,
difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209;

Art. 209. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores.

Tal competência, aliás, tem sua razão de ser na elevada importância dada aos direitos constitucional ou legalmente enunciados voltados especificamente para proteger aqueles que se encontram na condição peculiar de pessoas em desenvolvimento, providência de interesse da coletividade.

Essa é a hipótese dos autos, não restringindo, o dispositivo em questão, a atuação da Vara da Infância e Juventude aos casos de infantes e adolescentes em situação de risco.

Dessa forma, a Lei n. 8.069/90 apenas restringe a atuação da Vara Especializada aos casos em que a criança estiver em situação de risco quando das hipóteses arroladas no parágrafo único do art. 148:

Parágrafo único
. Quando se tratar de criança ou adolescente nas hipóteses do art. 98, é também competente a Justiça da Infância e da Juventude para o fim de:

a) conhecer de pedidos de guarda e tutela;

b) conhecer de ações de destituição do poder familiar, perda ou modificação da tutela ou guarda;

c) suprir a capacidade ou o consentimento para o casamento;

d) conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou materna, em relação ao exercício do poder familiar;

e) conceder a emancipação, nos termos da lei civil, quando faltarem os pais;

f) designar curador especial em casos de apresentação de queixa ou representação, ou de outros procedimentos judiciais ou extrajudiciais em que haja interesses de criança ou adolescente;

g) conhecer de ações de alimentos;

h) determinar o cancelamento, a retificação e o suprimento dos registros de nascimento e óbito.

Assim, verificado que a ação de obrigação de fazer se funda no interesse individual e homogêneo de menor, em compelir o Estado de Mato Grosso a fornecer tratamento de saúde, consistente em procedimento cirúrgico, não há como se afastar a competência do Juízo da Segunda Vara Cível e da Infância e Juventude da Comarca de Barra do Bugres, para apreciar a demanda, por lhe ser matéria afeta.

Assim, inclusive, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSES INDIVIDUAIS, DIFUSOS OU COLETIVOS VINCULADOS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.

1. A pretensão deduzida na demanda enquadra-se na hipótese contida nos arts.
98
,
I
,
148
,
IV
,
208
,
VII
e
209
, todos da Lei
8.069
/1990 (Estatuto da Criança e Adolescente), sendo da competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente
em

tratamentos,
são adotadas quando verificadas quaisquer das hipóteses do art.
98
do
ECA
.

3. A competência da Vara da Infância e da Juventude é absoluta e justifica-se pelo relevante interesse social e pela importância do bem jurídico a ser tutelado nos termos do art.
208
,
VII
do
ECA
, bem como por se tratar de questão afeta a direitos individuais, difusos ou coletivos do infante, nos termos dos arts.
148
, inciso
IV
, e
209
, do
Estatuto da Criança e do Adolescente
. Precedentes do STJ.

4.
O Estatuto da Criança e Adolescente é
lex specialis
e prevalece sobre a regra

geral de competência das Varas de Fazenda Pública, quando o feito envolver

Ação Civil Pública em favor da criança ou adolescente, na qual se pleiteia

acesso às ações ou serviços e saúde,
independentemente de a criança ou o adolescente estar em situação de abandono ou risco.

6. Recurso Especial provido.

(REsp nº 1486219/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, publicado em 4.12.14). [Destaquei]

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios e desta Corte. Confira-se:

PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERESSES INDIVIDUAIS, DIFUSOS OU COLETIVOS INERENTES À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DAS VARAS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
. JUÍZO ALHEIO AO CONFLITO. POSSIBILIDADE. 1.O art. 208, da Lei 8.069/90, estabelece que, diante da ofensa aos direitos e interesses infanto juvenis, quer sejam eles protegidos pela Constituição Federal ou pela lei, a atuação do Poder Judiciário, quando demandada, será regida pelas normas previstas no mencionado estatuto, constando no inciso VII do rol exemplificativo do predito artigo o não-oferecimento ou a oferta irregular do acesso às ações e serviços de saúde. 2.Nesse contexto, aplica-se à ação de origem a competência absoluta da Justiça da Infância e da Juventude para apreciação das causas que envolvam interesses individuais, difusos ou coletivos inerentes à criança e ao adolescente, conforme a previsão do art. 148, IV, e art. 209, ambos do ECA. 3.Assim, com base na doutrina da proteção integral e no princípio da prioridade absoluta, enraizados no ordenamento jurídico brasileiro através do art. 227 da CF/88, dos arts. 1º e 4º do ECA e do Decreto Presidencial nº 99.710/90, que ratificou a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, conclui-se pela predomínio da competência da Justiça Infantojuvenil mesmo quando o Poder Público seja o agente violador dos direitos e interesses da criança e do adolescente. Entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 4.A declaração da competência de juízo estranho ao conflito negativo não é proibida em lei e guarda harmonia com os princípios da celeridade e da instrumentalidade do processo, além de ser uma solução aceita pela jurisprudência pátria. Precedentes do STJ. 5.Conflito conhecido para declarar a competência de dos Juízo das Varas da Infância e da Juventude da Comarca de Fortaleza, embora estranho a esse incidente, para processar e julgar o feito de origem (TJ-CE - CC: 00014109520168060000 CE 0001410-95.2016.8.06.0000, Relator: ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 27-3-2017). [Destaquei]

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - MENOR PORTADOR DE ALERGIA A PROTEÍNA DO LEITE - DIREITO À SAÚDE - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE - ART.
148
, INCISO
IV
DO
ECA
.
- De acordo com o art.
148
, inciso
IV
, do
Estatuto da Criança e do Adolescente
, é competente o juízo da Vara da Infância e da Juventude para processar e julgar ação fundada na proteção do interesse de menor. (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.15.045698-6/000, Relator (a): Des.(a) Versiani Penna , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/10/0015, publicação da sumula em 20/10/2015). [Destaquei]

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO VOLTADA CONTRA O MUNICÍPIO DE FORTALEZA. CAUSA DE PEDIR: FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO "RITALINA". PARTE MENOR (16 MESES) E PORTADOR DE DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E DIFICULDADE DE CONCENTRAÇÃO (CID 10:F900).
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JURISDIÇÃO ESPECIALIZADA EM CRIANÇA E ADOLESCENTE PARA A APRECIAÇÃO DAS CONTROVÉRSIAS FUNDADAS EM INTERESSES INDIVIDUAIS, DIFUSOS OU COLETIVOS VINCULADOS AOS TITULARES DA PROTEÇÃO DA LEI Nº 8.069/1990.
INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 208, VI E VII, 148, IV, E 98, I, DO ECA JURISPRUDÊNCIA LOCAL E NACIONAL NO MESMO SENTIDO. AFASTAMENTO, NO CASO CONCRETO, DA NORMA DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA CONTIDA NO ART. 109, I, A, DO CODOJECE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO, MAS REJEITADO. CONFIRMADA A ATRIBUIÇÃO JUDICANTE DA 3ª VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE FORTALEZA.

(TJ-CE 00011395220178060000 CE 0001139-52.2017.8.06.0000, Relator: PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO, Data de Julgamento: 09/04/2018, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 09/04/2018). [Destaquei]

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUIZADO FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT E A QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER VISANDO TRATAMENTO DE SAÚDE E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - MENOR - COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS – ARTIGO 8º, I, RESOLUÇÃO 001/1999 – ARTIGO 148, INCISO IV, DO ECA – IMPROCEDÊNCIA.
A competência para as ações que envolvam incapazes é do ECA, segundo esta Lei (princípio da especialidade), tratando-se, neste caso, de competência absoluta.- A pretensão aqui deduzida enquadra-se na hipótese contida no art. 148, IV, c/c art. 209, do ECA, sendo da competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente.
(CC 40221/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/07/2017, Publicado no DJE 13/07/2017). [Destaquei]

Recentemente esta E. Turma enfrentou a matéria, envolvendo inclusive os mesmos juízos, colho o precedente:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES E O JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER VISANDO FORNECIMENTO DO FÁRMACO ARISTAB 20 MG – TRATAMENTO DE SAÚDE - MENOR -
COMPETÊNCIA DA 2ª VARA CÍVEL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
– – ARTIGO 148, IV, DO ECA

1 - A competência para as ações que envolvam incapazes é do ECA, segundo esta Lei (princípio da especialidade), tratando-se, neste caso, de competência absoluta.

2 - A pretensão aqui deduzida enquadra-se na hipótese contida no art. 148, IV, c/c art. 209, do ECA, sendo da competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente. (Número

Único: 1008606-90.2018.8.11.0000 Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) Relator: Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - Data da sessão: Cuiabá-MT, 02/05/2019)

Portanto, como a presente ação está fundada em pretensa violação a direito fundamental objeto de proteção da Lei n.º
8.069
/90, não há como afastar a competência do juízo da Vara da Infância e da Juventude para decidir o feito.

Com estas considerações,
JULGO PROCEDENTE
o conflito negativo e declaro competente o
Juízo da 2ª Vara Cível e da Infância e Juventude da Comarca de Barra do Bugres, para o processamento do feito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020